Tribunal: TJBA
Processo: 0502864-68.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502864-68.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALTINO RIBEIRO ROCHA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença de id. 81590235 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de ALTINO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR, extinguiu o feito por abandono da causa, com espeque no artigo 485, III do CPC. 2. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para dar impulso ao feito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3. A Lei nº 6.830/80 estabelece rito especial que prevalece sobre as regras gerais do CPC, exigindo a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e posterior contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, antes da extinção do processo. 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento vinculante no sentido de que é incabível a extinção por abandono da causa na execução fiscal, se não forem adotadas as providências do art. 40 da LEF. 5. A sentença ignorou tais requisitos legais, especialmente a ausência de intimação pessoal e a não aplicação do rito de suspensão e arquivamento previsto na legislação específica. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0502864-68.2016.8.05.0004, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada ALTINO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.